Tribunal: TJDFT
Processo: 0714491-69.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714491-69.2023.8.07.0009 RECORRENTE: POTENCIAL BRASIL TRUCK CLUBE DE BENEFICIOS RECORRIDO: OSVALDO DE SOUSA TAVARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. “PROTEÇÃO VEICULAR” COMERCIALIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. SUJEIÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. RESSARCIMENTO RECUSADO SOB O ARGUMENTO DE QUE HOUVE CULPA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA QUE RESTRINGE DIREITO INERENTE AO CONTRATO E ESVAZIA O SEU OBJETO. AUSÊNCIA DE DESTAQUE REDACIONAL. NULIDADE RECONHECIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO PROTELATÓRIO NÃO CONFIGURADO. I. De acordo com a inteligência do artigo 3o da Lei 8.078/1990, é considerada fornecedora e, por via de consequência, se submete à legislação de proteção ao consumidor, entidade associativa que desenvolve no mercado de consumo atividade de “proteção veicular” mediante contrapartida remuneratória. II. Ainda que se trate de opção menos onerosa do que o seguro tradicional, “proteção veicular” que exclui o ressarcimento sempre que o condutor incorrer em alguma ação ou omissão culposa no acidente, por restringir direito inerente à natureza do contrato e esvaziar o seu objeto, encontra veto nos artigos 6o, inciso IV, e 51, inciso IV e § 1o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. III. Cláusulas limitativas de direitos devem se sobressair em relação às demais cláusulas quanto ao destaque redacional, ainda que tenham sido gravadas em termos claros e com caracteres ostensivos e legíveis, nos termos do artigo 54, §§ 3o e 4o, do Código de Defesa do Consumidor. IV. Antinomia entre cláusulas contratuais a respeito da amplitude da “proteção veicular” deve ser suprida mediante interpretação favorável ao consumidor, segundo o que preceitua o artigo 47 do Código de Defesa do Consumidor. V. Não havendo prova de que o condutor do veículo incorreu em dolo ou culpa grave, deve ser mantida a condenação ao pagamento dos danos materiais verificados. VI. À falta de evidência de que o impasse contratual acerca da indenização violou diretamente atributos da personalidade jurídica do consumidor, não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, consoante a inteligência do artigo 5o, incisos V e X, da Constituição de 1988, dos artigos 12, 186, 389 e 927 do Código Civil, e do artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor. VII. Não incorre em litigância temerária a parte que exerce regularmente o direito de recorrer, presente o disposto nos dos artigos 80, inciso VII, e 81 do Código de Processo Civil. VIII. Apelação parcialmente provida. O recorrente alega negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 421, 422, 425 e 757, todos do Código Civil, por violação ao princípio da função social do contrato, ao impor à associação obrigação de indenizar mesmo diante de cláusula excludente previamente pactuada e regularmente instituída. Relata ter ocorrido afronta ao princípio da boa-fé objetiva e à força vinculante dos contratos, ao desconsiderar cláusulas claras e específicas aceitas pelo associado. Verbera que deve ser reconhecida a inexistência de relação securitária típica e, por conseguinte, a validade da cláusula que exclui a proteção veicular nos casos de infração grave de trânsito e agravamento do risco pelo associado. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 421, 422, 425 e 757, todos do CC, uma vez que restou assentado no aresto resistido: “Não pode ser considerada válida exclusão contratual dessa envergadura, que afasta a 'proteção veicular' sempre que o condutor incorrer em alguma ação ou omissão minimamente culposa, por contrariar a própria essência do contrato celebrado (...). Ainda que se trate de opção menos onerosa do que o seguro tradicional, salta à vista que ‘proteção veicular’ que exclui o ressarcimento sempre que o consumidor incorrer em alguma ação ou omissão culposa restringe direitos inerentes à natureza do contrato e esvazia o seu objeto. Não faz sentido nenhum contratar “proteção veicular” somente para a hipótese em que o consumidor sofre dano por ato ilícito de outrem, tendo em vista que, nesse caso, tem direito subjetivo à indenização correspondente (...). Além disso, a interpretação sistemática do contrato afasta essa compreensão restritiva porque, ao passo que a cláusula 20.11 exclui a 'proteção veicular' ante qualquer negligência ou imperícia na utilização do veículo, a cláusula 15.11 exige dolo ou culpa grave” (ID 73817947). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027